Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707312-55.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: JOSE LOPES DA SILVA, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II em face do acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta por JOSÉ LOPES DA SILVA (ID 35087904). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ENSEJA HONORÁRIOS EXORBITANTES. ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICAÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece percentuais mínimo e máximo que incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, se não for possível mensurar o proveito econômico. 2. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 3. Quando os honorários sucumbenciais puderem resultar em valor exorbitante, em razão da aplicação literal do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 4. Na hipótese, considerado o valor da causa – R$ 83.997,87 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) – constata-se que a aplicação literal do disposto no art. 85, § 2o, do CPC não resulta em honorários exorbitantes. Afinal, exorbitante significa exagerado, extraordinário: não se confunde com honorários altos. 5. Recurso conhecido e provido”. Sustenta o embargante que houve contradição no acórdão, porquanto “a sentença condenou a embargante ao pagamento de 11% em honorários advocatícios sob o valor atualizado da causa”, mas os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para “seja aplicado um valor proporcional e razoável de honorários sucumbenciais, evitando assim, o enriquecimento ilícito do patrono da embargada e a ausência de uma observação mais cautelas dos incisos I, II e III, parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil”. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator